Tribunal: TJDFT
Processo: 0704059-65.2021.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0704059-65.2021.8.07.0007 CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: RHAYARA MORAIS DE ALMEIDA SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO RHAYARA MORAIS DE ALMEIDA SANTOS foi condenada, por incurso no art. 312, § 1°, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 2 (dois) anos de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa, à razão mínima, sob regime inicial aberto Esta Terceira Turma Criminal negou provimento ao recurso interposto por RHAYARA. Conforme certidão de ID 57630015, o acórdão transitou em julgado para a defesa em 01/04/2024 e para o MPDFT em 08/03/2024. No que tange ao pedido, do advogado Mazurkiewicz Pereira Santos, de extinção da punibilidade, em razão da morte de RHAYARA, ressalte-se que a extinção de punibilidade somente pode ser declarada diante de documento hábil a atestar o óbito, não competindo ao juízo diligenciar nesse sentido. De toda forma, a extinção de punibilidade pode ser declarada a qualquer momento, assim que seja juntado aos autos documento apto a comprovar o óbito da parte ré. Assim, considerando o trânsito em julgado do acórdão de ID 56607199, baixem os autos à vara de origem. I. Brasília, 5 de abril de 2024. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador